Tribunal: STF
Processo: RE 1335500
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 206): 
    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL – Lei 1.080/2008 – Pretensão ao restabelecimento de grau remuneratório e referência anterior à citada lei – Não cabimento ao caso, pois não comprovada a redução de vencimentos com o advento de aludida lei – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.”
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI, 37, caput, XV, 39, e 40, § 8º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que, com a reestruturação da carreira pública a que pertenciam os recorrentes quando em atividade, houve um reenquadramento “ao nível inicial da carreira, desconsiderando o tempo de serviço e os degraus e referências que adquiriram através de progressões e promoções ao longo de toda sua vida funcional” (eDOC 2, p. 40).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o apelo extremo, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 2, p. 71)
    O recurso extraordinário com agravo foi registrado e autuado nesta Corte, sob o nº. 1.037.261, a mim distribuído.
    Em 22.8.2017, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação à sistemática da repercussão, à luz do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF. (eDOC 4)
    A Presidência do Tribunal a quo “Em cumprimento à determinação de fls. 332-3, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n° 1.037.261/SP, Relator Ministro Presidente Edson Fachin do C. STF, e, considerando estar o v. acórdão em harmonia com o julgamento definitivo do mérito do RE n° 606.199/PR, Tema n° 439, STF, DJ de 09.10.2013, negou seguimento ao recurso.” (eDOC 8, p. 17) 
    Em face dessa decisão, foi interposto agravo interno, ocasião em que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário “No que atina ao direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, considerando o julgamento do mérito RE n° 606.199/PR.” (eDOC 8, p. 29)
    Irresignada, a parte autora, ora recorrente, interpôs novo recurso de agravo, o qual foi desprovido. (eDOC 8, p. 55)
    Opostos embargos declaratórios, esses foram acolhidos. (eDOC 8, p. 75)
    A Presidência da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos à Turma julgadora, para “realização do juízo de retratação/adequação, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil.” (eDOC 8, p. 80)
    O órgão julgador manteve, incólume, o aresto vergastado. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: (eDOC 8, p. 87)
    “JUÍZO DE RETRAÇÃO/ADEQUAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR ESTADUAL - Lei 1.080/2008 Pretensão ao restabelecimento de grau remuneratório e referência anterior à citada lei - Não cabimento, pois: a) não comprovada a redução de vencimentos com o advento de aludida lei; b) Servidor público, desde que garantida a irredutibilidade de vencimentos, não tem direito adquirido a regime jurídico funcional, conforme RE 606.199/PR, Tema 439/STF Sentença mantida - Confirmado o improvimento do apelo.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 9, p. 16)
    Em 20.01.20, o recorrente reitera as razões do recurso extraordinário interposto. (eDOC 9, p. 28)
    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 9, p. 31)
    De volta à esta Corte, o recurso, agora admitido, foi registrado e reautuado sob a numeração RE 1.335.500, a mim distribuído por prevenção. (eDOC 11)
    É o relatório. Decido.
    Após detida análise dos autos, verifico que não é caso de aplicação do tema 439 da repercussão geral, porquanto o RE 606.199 (tema 439), de relatoria do Min. Teori Zavascki, abrange o direito adquirido de permanência na classe da carreira dos servidores públicos estaduais aposentados, situação diversa do caso em questão, uma vez que no presente caso se discute o alcance de tal direito de permanência a servidores em atividade. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão constante no eDOC 4.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 1, pp. 207/208)
    “5. Tal como relatado, os autores pretendem reenquadramento de faixa remuneratória, alegando na inicial e no apelo, em suma que, por serem servidores estaduais, com o advento da Lei Estadual no 1.080/2008, sofreram prejuízos remuneratórios, na medida em que, apesar do tempo de carreira, houve redução do nível salarial com a alteração da REF/GR-FAIXA/NIV para o grau A em vez do B, conforme preconizado no art. 10 da aludida lei; realçam que se não reestabelecido o status quo ante, configurar-se-á perda de conquistas obtidas ao longo de anos trabalhados. Sem razão os recorrentes. Isso porque, precisa a afirmação da r. sentença de que só a vinda de holerites dos autores aos autos não evidencia o fato constitutivo do alegado direito, dada a diversidade de tempo, cargos e evolução funcional. Diversamente do alegado pelos autores, os documentos carreados a estes autos pela Fazenda ré (fis. 86/96) demonstram elevação na remuneração dos autores. Com efeito, não há prova de redução de vencimentos, de modo que, respeitado esse principio (art. 37, XV, CF), a Administração Pública, baseada em lei, pode alterar a forma de evolução salarial de seus servidores, mesmo porque estes não fazem jus a direito adquirido a regime jurídico funcional, conforme jurisprudência do c. STJ e do c. STF. Confira-se: (...)
    Além disso, precedente desta Corte alusivo à mesma questão, não admitiu o restabelecimento do grau e referência anterior ao ó novo plano de cargos, careiras e salários, conforme ementa seguinte: (...).”
    Como se depreende desses fundamentos, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos e o reexame da legislação local (Lei Complementar Estadual 1.080/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECESSO REMUNERATÓRIO ALEGADO E NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 947.950-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.4.2016). 
    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CENSORES. REPOSICIONAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 489.518-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente